Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740661-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, SUÊD HAIDAR NOGUEIRA, SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO, SÉRGIO DA SILVA BERNARDO, SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica por entender não estarem presentes as hipóteses do art. 50 do Código Civil. Windsor Plaza Brasília Hotel e Windsor Brasília Hotel sustentam que o desvio de finalidade pode ser conceituado como a utilização da personalidade jurídica da empresa com fins de prejudicar terceiros. Explicam que os dirigentes do partido agravado se utilizaram de seus serviços em proveito particular, com o escopo de se promoverem, fugindo da finalidade do Partido, utilizando-se da estrutura e do nome deste para frustrar o pagamento de credores. Mencionam que as hospedagens foram realizadas em datas em que não havia compromisso partidário em Brasília registrada na agenda do Diretório Nacional e do Diretório do Rio de Janeiro, razão pela qual defendem que as hospedagens tinha propósito para cunho de promoção pessoal dos referidos dirigentes que se utilizaram da estrutura dos hotéis credores para recepcionar terceiros. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que há desvio de finalidade quando os sócios e dirigentes se utilizam da estrutura e vantagens da pessoa jurídica para obter benefícios pessoais. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada e determinação de prosseguimento da execução contra os dirigentes do partido. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo regular (id 51681448 e 51681450). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica do partido político agravado. O art. 1o da Lei n. 9.096/1995 estabelece que o partido político é pessoa jurídica de direito privado e, de acordo com o seu art. 7o, adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. A sua personalidade jurídica é distinta dos membros que o compõem, razão pela qual admite-se a desconsideração de sua personalidade jurídica de partido político quando preenchidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. O art. 50 do Código Civil esclarece que o abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Inobstante haja prova cabal do inadimplemento das obrigações, os fatos narrados não são capazes de caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial capaz de caracterizar o abuso na gestão do partido. O fato de dirigentes do partido político agravado terem se hospedado no hotel agravante em datas em que não havia compromisso partidário em Brasília registrada na agenda do Diretório Nacional e do Diretório do Rio de Janeiro não caracteriza o abuso da personalidade necessário para a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque não há indício de que os dirigentes do partido agravado tenham agido com má-fé na gestão do partido de modo a permitir que a penhora alcance bens deste para, assim, obter o cumprimento da obrigação. A execução frustrada, por si só, não é causa de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. DEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. É necessária a prova inequívoca da insolvência e do abuso da personalidade jurídica para desconsiderar a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra os sócios e administradores da empresa. 2. A execução frustrada ou o encerramento das contas bancárias não são aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. 3. A existência de processos judiciais propostos contra o sócio não basta para a desconsideração da personalidade jurídica porquanto apenas demonstram que a pessoa física do sócio passa por dificuldades financeiras. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1707162, 07062954020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A mera execução frustrada não justifica seja levantado o véu da personalidade jurídica para que os bens dos administradores da pessoa jurídica sejam atingidos pela execução voltada contra a associação. 3. Por isso, há que ser rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica motivado, por si, na ausência ou dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da associação executada. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344624, 07263582820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada